Tribunal: TJES
Processo: 0007546-74.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007546-74.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA POR SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO ELÉTRICO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. PROVA UNILATERAL VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que, em ação de ressarcimento de danos materiais movida por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, condenou a concessionária ao pagamento de R$ 13.600,00, corrigidos desde a data do pagamento da indenização, a título de danos elétricos causados ao equipamento de condomínio segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve nexo causal entre os danos sofridos pelo condomínio segurado e a prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária apelante;
(ii) verificar se os laudos e documentos produzidos unilateralmente pela seguradora apelada são suficientes para comprovar o dano e justificar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo técnico apresentado pela seguradora demonstrou, de forma satisfatória, o nexo causal entre os danos ao equipamento e a queda ou oscilação de energia elétrica, sendo suficiente para sustentar a condenação da concessionária, que não apresentou provas em sentido contrário.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, conforme o art. 37, § 6º da CF/88, sendo desnecessária a comprovação de culpa. Cabe à concessionária provar a existência de excludentes de responsabilidade, o que não ocorreu.

A jurisprudência reconhece a validade de laudos técnicos produzidos unilateralmente, desde que elaborados por profissionais especializados e imparciais, como no caso dos autos, em que não houve contestação efetiva da metodologia utilizada.

A alegação da concessionária de que não houve perturbação na rede elétrica, com base em suas telas sistêmicas, não desconstitui o parecer técnico que apontou a oscilação de energia como causa provável do dano.

Quanto à tese de ausência de tentativa de resolução administrativa, tal alegação não impede o ingresso direto no Judiciário, garantido pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV da CF/88).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva pelos danos causados por falhas no serviço, cabendo-lhe o ônus de provar excludentes de responsabilidade.

Laudos técnicos produzidos unilateralmente pela parte segurada, quando elaborados por profissionais especializados e imparciais, têm validade como meio de prova em ações regressivas.

A tentativa de resolução administrativa não é condição para o ajuizamento de ação judicial, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 37, § 6º; CDC, art. 25; CC, arts. 349 e 786; CPC/15, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0034206-42.2018.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 17/08/2021; TJ-MT, Apelação Cível nº 1005030-29.2019.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 30/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação
cível
interposto pela
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

contra

a
r. sentença proferida
(Id. 7996635)
pelo
d.
Juízo da

6
ª Vara Cível
de Vitória/ES,
Comarca da Capital
,
que,
nos autos da
“Ação de Ressarcimento de Danos Materiais”
, movida
por

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGURO
Julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para
condenar a concessionária
a ressarcir o valor de R$13.600,00 (treze mil e seiscentos reais), acrescido de correção monetária desde a data do efetivo prejuízo (data do pagamento da indenização, ocorrido em 28/12/2018), consoante enunciado da Súmula nº 43, do c. STJ, até a data em que ocorrida a citação (16/04/2019, conforme fl.101), momento a partir do qual deverá o importe deverá ser atualizado pela Taxa Referencial do sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), composta de juros e de correção monetária.

Condenou a ora apelante, ainda,

ao
ressarcimento das despesas processuais porventura adiantadas
e ao
pagamento das custas processuais remanescentes e honorários advocatícios
arbitrados
em 10% (dez por cento)
sobre o
valor da condenação,
nos moldes do Art. 85, § 2º, do CPC/15.

A concessionária apelante, em suas razões recursais (Id. 7996638), sustenta, em síntese, que:
(I) não há prova nos autos de que os danos foram causados por problemas na rede elétrica ou que sejam de responsabilidade da concessionária; (II) não há prova de que foi adotado o procedimento administrativo de ressarcimento conforme o Art. 204 da Resolução 414/2010; (III) inexiste nexo causal entre os danos e os atos da concessionária; (IV) os documentos apresentados, como laudos e orçamentos, são unilaterais; (V) pela telemetria da instalação, não teriam ocorrido interrupções no fornecimento de energia; (VI) as telas sistêmicas da EDP contrariam os próprios laudos, pois as telas reproduzem fielmente o comportamento da unidade consumidora; (VII) não ficou clara a causa dos danos, portanto, não haveria responsabilidade da apelante pelos danos causados; (VIII) não há registro de qualquer tipo de interrupção, oscilação ou sobretensão que tenha ocasionado intercorrências de qualidade no fornecimento de energia para a unidade consumidora.

S
ob essas premissas, requer seja julgado improcedente a demanda, por inocorrência de perturbação na rede elétrica.

Em contrarrazões (Id. 7996643), a seguradora apelada requer que seja negado provimento ao recurso de apelação interposto, a fim de se manter incólume a sentença recorrida.

Preenchidos
os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, passa-se à apreciação das teses recursais aduzidas.

A apelante
alega
a
inexistência de ato ilícito devido à falta de nexo causal entre os danos e os serviços prestados,
bem como a ausência de
oscilação ou sobretensão capazes de causar irregularidades no fornecimento de energia.

Além disso, a apelante argumenta que os laudos técnicos e orçamentos produzidos unilateralmente não são suficientes para justificar o ressarcimento por danos elétricos,
por não ser
um técnico experiente e imparcial.

Por fim, a apelante afirma que, embora a responsabilidade civil objetiva do Art. 37, § 6º, da CF/88 seja aplicável, isso não elimina a necessidade de provar os fatos alegados,
consoante o
Art. 373, I, do CPC/15.

Pois bem.
N
o caso em apreço, verifica-se que foi celebra
do
contrato de seguro com a pessoa CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ADELAR MILAGRES, com cobertura para danos elétricos (fls. 26 a 99).

Apresentado
parecer técnico, elaborado pela empresa chamada para fornecer assistência técnica (fl. 24),
indicou
como provável causa,
“
q
ueda ou sobrecarga de tensão elétrica e/ou frequência (5% de nominal), ou falta de energia elétrica”.

C
onsta
à
fl. 25
que fora
pago
o valor de
R$13.600,00 (treze mil e seiscentos reais)
para
substitui
r
o aparelho danificado
n
a data de 28/12/2018.

Em relação ao nexo causal entre a prestação dos serviços de energia elétrica e os danos ao equipamento "Inversor de Frequência CFW11 38A", entendo que a apelada conseguiu demonstrá-lo adequadamente, apresentando, às fls. 24/25-v, parecer técnico elaborado pelo fabricante, que atestou os danos e sua causa, além de comprovar o pagamento da indenização ao condomínio segurado e a apólice de seguro que cobre danos por descargas elétricas (fls. 26//98-v).

De acordo com o Art. 349 c/c o Art. 786, ambos do Código Civil, a seguradora, ao realizar o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos do segurado, aplicando-se ao novo credor as mesmas regras jurídicas que cabiam ao credor originário.

Assim, aplica-se o CDC em favor da seguradora, que sub-rogou-se nos direitos creditórios decorrentes dos danos sofridos pelo segurado após o pagamento da indenização.

Ademais, como concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a recorrente é objetivamente responsável pelos danos causados aos usuários, independentemente de culpa, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o artigo 25, caput, da Lei nº 8.987/95.

Nesse contexto, o
art. 210, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, explicita que: "
A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203".

Quanto à alegação de ilegitimidade dos pareceres produzidos unilateralmente, esse argumento não ampara a apelante, pois a jurisprudência reconhece a validade dos laudos técnicos elaborados por empresas de reparos, mesmo quando produzidos de forma unilateral, desde que sejam confeccionados por especialistas imparciais,
a fim de
comprovar o nexo de causalidade entre os danos e a oscilação na rede elétrica.

O entendimento adotado pelos tribunais pátrios reflete-se na ementa a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034206-42.2018.8.08.0024 APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÃO DE ENERGIA S/A APELADA: BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA POR SEGURADORA SUBRROGAÇÃO DA SEGURADORA FALHA NA REDE ELÉTRICA OSCILAÇÕES VARIAÇÃO DE TENSÃO QUEIMA DO INVERSOR DE FREQUÊNCIA DE ELEVADOR DO SEGURADO CONCESSINÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO RESPONSABILIDADE OBJETIVA NEXO CAUSAL DEMONSTRADO DANO MATERIAL COMPROVADO INDENIZAÇÃO DEVIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. A seguradora que efetua o pagamento da indenização sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor. 2.
A concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica deve responder objetivamente pelos danos causados aos terceiros usuários, independentemente de culpa (artigo 37, § 6º, CF/88). 3. Os laudos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para comprovar que os danos no inversor de frequência do elevador do segurado foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária apelante, que não se desincumbiu do ônus de infirmá-los.
4. Nos termos do enunciado sumular 43 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso. 5. Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00342064220188080024, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 17/08/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AJUIZADA POR SEGURADORA EM FACE DE PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM EQUIPAMENTO DE SEGURADO –
COMPROVAÇÃO DO LIAME ENTRE O EVENTO E O DANO – PROVA UNILITERAL VÁLIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO –
RESTITUIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 –
A jurisprudência tem entendido que o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária Apelante, é válido para fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso destes autos.
2 – No caso dos autos, está incontroverso o nexo causal entre o dano material sofrido pela segurada e a má prestação de serviço de energia elétrica (queda/oscilação de energia), sobretudo porque o laudo particular identifica o liame da oscilação de voltagem e os danos no componente eletrônico. Logo, a procedência se impõe. (TJ-MT 10050302920198110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 30/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

A
s provas documentais apresentadas pela seguradora
demonstram o
pagamento da indenização securitária
e
os danos aos equipamentos, decorrentes de defeitos no serviço prestado pela Concessionária.

A
apelante,
por sua vez,
deixou de produzir provas adicionais, optando por seguir com o julgamento antecipado da lide, não cumprindo sua obrigação de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ainda que a Concessionária alegue que as telas sistêmicas comprovariam a inexistência de interrupção/oscilação ou sobretensão de energia elétrica na data do sinistro, essas provas não são suficientes para refutar que os danos foram causados por queda ou sobrecarga de tensão elétrica e/ou frequência ou falta de energia, tampouco invalidam o parecer técnico apresentado pela seguradora.

Sobre a matéria, é oportuno destacar, em caso análogo, a seguinte decisão do c. TJES. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO REGRESSIVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –
DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor. 2.
Os laudos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para clarificar que os danos aos equipamentos dos segurados foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária apelante, que não se desincumbiu do ônus de infirmá-los. 3. A concessionária apelante não trouxe indícios de que os defeitos no cabo de média tensão e no elevador dos condomínios segurados decorreram de defeitos nas redes internas de energia elétrica, ademais, sequer procedeu à vistoria in loco para investigar as causas dos sinistros, embora a resolução nº 414/10 da agência reguladora do setor lhe assegurasse esse procedimento.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 0016450-83.2019.8.08.0024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

Em relação à tese de que a Apelada deveria ter buscado solução administrativa antes de ingressar com a ação, é necessário destacar que tal exigência contraria os princípios da inafastabilidade da jurisdição e de acesso à justiça, que garantem o direito de qualquer pessoa
pleitear seus direitos perante
o Poder Judiciário, conforme o Art. 5º, XXXV da CF/88.

Considerando a ausência de provas que contradigam o parecer técnico e o pagamento da indenização, a sentença que condenou a concessionária de energia elétrica ao ressarcimento da indenização paga pela seguradora recorrida deve ser mantida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença hostilizada.

Diante do desprovimento do recurso,
majoro os honorários advocatícios para 1
2
%
(doze por cento)
sobre o
valor
da
condenação, visando complementar o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.